Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. REVELIA NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CABIMENTO. DÉBITO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385, STJ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que declarou a inexistência de débito e julgou improcedente o pedido de indenização, por dano moral.
2. A preliminar de inépcia da petição inicial não merece prosperar, haja vista a narrativa dos fatos, de forma clara, que a autora entende serem os constitutivos de seu direito e embasaram os seus pedidos. Preliminar rejeitada.
3. No caso, não se verifica a revelia do réu. O fato de o advogado do Banco do Brasil ter comparecido à audiência de instrução, no momento da lavratura da ata, não resulta na ocorrência de revelia, pois o preposto do réu estava presente ao ato, já tendo sido apresentada a contestação anteriormente, no prazo estipulado, na sessão de conciliação. Ressalte-se que os efeitos da revelia, por ter presunção relativa, depende da convicção do juiz ao analisar a prova dos autos (art. 20, da Lei n. 9.099/95).
4. Em que pese o banco recorrente alegar que a autora contraiu o financiamento bancário, responsabilizando-se como devedora solidária, certo é que não carreou aos autos o respectivo e necessário instrumento contratual, em que conste a assunção da autora aos seus termos, na condição de fiadora, para, assim, legitimar a própria existência da avença e da dívida e, por conseguinte, ante o eventual inadimplemento contratual, o exercício regular do direito atinente à inscrição do débito, nos órgãos de proteção ao crédito. Desse modo, verifica-se que o réu não de desincumbiu do seu ônus processual, consoante art. 373, II, do CPC.
5. Não há elementos concretos nos autos, nem a prova oral produzida mostra-se segura para se estabelecer um liame direto e causal entre o ato ilícito (inscrição indevida) e a consequente negativa de contratação da autora para vaga de emprego, de modo a se concluir que, acaso inexistisse o gravame, haveria a obtenção de situação distinta da vivenciada, apta a gerar o dever de indenizar (teoria da perda de uma chance); e, ainda, a certeza de uma vantagem que deixou de ser auferida em consequência, o salário. Ademais, como bem assinalado na sentença, sequer “há informação de quando se deu a negativa definitiva para a vaga de emprego, tampouco se aquela seria a única chance para a contratação ou se a efetivação no emprego seria possível assim que a documentação estivesse regular.”
6. Desse modo, inviável a aplicação da teoria da perda de uma chance (perte d’une chance), uma vez não demonstrados os seus pressupostos (REsp 1.104.665- RS, Rel. Min. Massami Uyeda), não prosperando, por conseguinte, a indenização pleiteada, a título de lucros cessantes.
7. Por fim, não se há de falar em dano moral, pois quando foi registrada a negativação indevida, a autora já possuía restrição preexistente, o que faz incidir súmula 385 do STJ.
8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por beneficiária da gratuidade de justiça.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.